Tribunal: TCU
Processo: 036.588/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2220/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação e as recomendações prolatadas pelo Acórdão 2633/2016-TCU-Plenário (Ata 32/2016), no âmbito do TC- Processo 016.531/2016-7 , ao apreciar a auditoria realizado sobre a então Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco (Secid-PE), a Caixa Econômica Federal (CAIXA) e o então Ministério das Cidades em face do Contrato de Repasse 0398.472-15/2014/MCidades/Caixa (Siafi 678987) celebrado para a execução das obras do Sistema de Transporte Rápido por ônibus para a Região Metropolitana do Recife - PE (Peça 6, p. 7-14, 22-23 e 32-38); Considerando que os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2.633/2016 (Ata 32/2016) foram proferidos pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar à Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco, que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, o seu plano de ação com o devido cronograma de implementação de medidas e a indicação de responsáveis pelas ações, visando à licitação, à contratação e ao início das obras do Sistema de Transporte Rápido da Região Metropolitana de Recife a serem custeadas com recursos repassados pela União, por força do Contrato de Repasse 0398472-15 (Siafi 678987), de sorte a demonstrar também a readequação do plano de trabalho pactuado à nova realidade do empreendimento, em observância ao interesse público e ao princípio da eficiência e ao art. 8o da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme o achado: inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra (item IV.1); 9.2. recomendar que a Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco atente para a necessidade de correção das seguintes falhas (identificadas nos projetos básicos e executivos das obras a serem custeadas com recursos do Contrato de Repasse 0398472-15): 9.2.1. indicativo de sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado nos serviços de armação aço CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/colocação; e de execução de pavimento em concreto com execução mecanizada (vibro acabadora), perfazendo o total de R$ 896.126,32, em afronta ao disposto no art. 3o da Lei 8.666, de 1993, e aos arts. 4o e 5o do Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013, conforme o achado: sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (item IV.1); 9.2.2. inadequação do critério de medição e pagamento do item "Administração Local" como pagamentos fixos mensais no orçamento base das metas pactuadas, em afronta à jurisprudência do TCU, mais especificamente ao item 9.3.2.1 do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário , podendo acarretar ofensa ao art. 65, II, "c" da Lei 8.666, de 1993, conforme o achado: critérios de medição inadequados (item IV.2.); " Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.1 do Acórdão 2633/2016-TCU-Plenário (Ata 32/2016), a SeinfraCOM informou que, a despeito de terem sido concedidas as duas prorrogações de prazo por meio do Acórdão 1997/2017-TCU-Plenário (Peça 57) e do Acórdão 2183/2017-TCU-Plenário (Peça 60), fixando o encerramento do cumprimento da aludida determinação em 18/1/2018, não há registros de a então Secid-PE ter encaminhado o requerido plano de ação ou a eventual justificativa para o não atendimento da aludida determinação do TCU; Considerando, todavia, que a SeinfraCOM informou, ainda, que, em resposta ao Ofício 1709/2017-TCU/Secex-PE, de 6/10/2017 (Peças 61-62), a então Secid-PE encaminhou a Nota Técnica 198/2017-SEEMOB/SECID (Peça 63), contendo as informações técnicas sobre as obras do Sistema de Transporte Rápido por ônibus para a Região Metropolitana do Recife - PE, sem apresentar, contudo, o plano de ação fixado pelo item 9.1 do Acórdão 2633/2016-TCU-Plenário ; Considerando que, ao avaliar a possibilidade de realização da audiência dos responsáveis (Peça 64), a unidade técnica apresentou as seguintes ponderações: (i) a extinção da Secid-PE pela Lei Estadual n.o 16.520, de 2018, instituindo a reforma da estrutura administrativa estadual, poderia ter afastado as atribuições da então Secid-PE sobre a correção do ajuste; (ii) os repasses de recursos federais para a execução da obra não teriam ocorrido após a realização da auditoria, pois, em conformidade com a comunicação da Caixa, persistiriam as pendências tendentes a impossibilitar a liberação dos recursos federais; (iii) a fiscalização e o controle sobre a aplicação dos recursos federais caberiam primariamente à CAIXA no bojo do aludido contrato de repasse; (iv) o eventual dano ao erário deveria ser apurado em processo de tomada de contas especial, e não no presente monitoramento; (v) a Resolução TCU n.o 315, de 2020, teria modificado o regime de emprego do monitoramento, podendo ele ser, inclusive, dispensado a critério do Ministro-Relator; Considerando que, diante disso, a unidade técnica teria pugnado pela dispensa do presente monitoramento sobre a determinação e as recomendações prolatadas pelo Acórdão 2633/2016-TCU-Plenário (Ata 32/2016), nos termos do art. 17, § 3o, "a" e "b", da Resolução TCU n.o 315, de 2020, tendo, assim, proposto o arquivamento do presente processo (Peças 64-66); Considerando, todavia, que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais eventualmente transferidos figurariam como atribuição primária da Caixa e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, ela deve instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento, o Tribunal pode anotar como prejudicado o monitoramento da determinação e das recomendações prolatadas pelo Acórdão 2633/2016-TCU-Plenário (Ata 32/2016), diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, devendo a Caixa e o Ministério do Desenvolvimento Regional, como sucessor do então Ministério das Cidades, informar o TCU sobre a ocorrência das eventuais iniciativas futuras para a execução das obras do Sistema de Transporte Rápido por ônibus para a Região Metropolitana do Recife - PE em semelhança com o ajustado pelo Contrato de Repasse 0398.472-15/2014/MCidades/Caixa, além de atentarem para a necessidade de não incorrerem nas falhas observadas pelo TCU no correspondente empreendimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em anotar como prejudicado o monitoramento da determinação e das recomendações prolatadas pelo Acórdão 2633/2016-TCU-Plenário (Ata 32/2016), diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.588/2016-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Instituições: Estado de Pernambuco; Ministério do Desenvolvimento Regional; e Caixa Econômica Federal. 1.2. Interessada: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SeinfraCOM. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a Caixa e o Ministério do Desenvolvimento Regional, como sucessor do então Ministério das Cidades, informem o TCU sobre a superveniente ocorrência de eventuais iniciativas futuras para a execução das obras do Sistema de Transporte Rápido por ônibus para a Região Metropolitana do Recife - PE em semelhança com o ajustado pelo Contrato de Repasse 0398.472-15/2014/MCidades/Caixa, além de atentarem para a necessidade de não incorrerem nas falhas observadas pelo TCU no correspondente empreendimento; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. ao Governo do Estado de Pernambuco, para ciência; 1.7.2.2. à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência e atendimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 016.531/2016-7 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.